Tribunal: TJSP
Processo: 1024585-76.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Mandado de Segurança Coletivo. Execução individual. Gratuidade que é concedida aos apelantes, ambos com renda líquida mensal inferior a cinco mil reais. Ilegitimidade ativa por falta de filiação à associação impetrante da ação coletiva. Pedido na ação coletiva limitado aos associados da impetrante, restrição expressamente acatada pela sentença, que foi mantida em grau

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Mandado de Segurança Coletivo. Execução individual. Gratuidade que é concedida aos apelantes, ambos com renda líquida mensal inferior a cinco mil reais. Ilegitimidade ativa por falta de filiação à associação impetrante da ação coletiva. Pedido na ação coletiva limitado aos associados da impetrante, restrição expressamente acatada pela sentença, que foi mantida em grau de apelação. Porque não contemplados pelo título judicial, os apelantes não têm legitimidade para a execução. Processo extinto. Recurso parcialmente provido, somente para conceder aos apelantes o benefício da gratuidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024585-76.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes PEDRO
DOS SANTOS BORGES DA SILVA e SAMUEL ALVES DA SILVA, é apelado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024585-76.2019.8.26.0053
2
VOTO No 34719
APELAÇÃO No 1024585-76.2019.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: PEDRO DOS SANTOS BORGES DA SILVA E OUTRO
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Mandado de Segurança
Coletivo. Execução individual. Gratuidade que é concedida aos
apelantes, ambos com renda líquida mensal inferior a cinco mil
reais. Ilegitimidade ativa por falta de filiação à associação
impetrante da ação coletiva. Pedido na ação coletiva limitado
aos associados da impetrante, restrição expressamente acatada
pela sentença, que foi mantida em grau de apelação. Porque não
contemplados pelo título judicial, os apelantes não têm
legitimidade para a execução. Processo extinto. Recurso
parcialmente provido, somente para conceder aos apelantes o
benefício da gratuidade.
A sentença, proferida em 17 de maio de 2019, com
embargos de declaração apreciados em 03 de julho de 2019, pelo eminente juiz, Doutor
Luís Eduardo Medeiros Grisolia, que extinguiu execução individual, advinda de
mandado de segurança coletivo, por falta de legitimidade ativa do apelante, não
beneficiado pelo título por falta de filiação à associação impetrante, tendo fixado
honorários advocatícios em mil reais, fls. 135/137 e 173/174.
Apelam o exequente pelo prosseguimento do feito,
alegando liquidez do título exequendo, interesse de agir e cabimento de execução da
sentença coletiva a não filiados da impetrante, segundo entendimento do Superior
Tribunal de Justiça. Também postulam o benefício da gratuidade, pedido não apreciado
em primeiro grau.
Recurso respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024585-76.2019.8.26.0053
3
É o relatório.
Ambos os apelantes com renda líquida mensal inferior a
cinco mil reais, fls. 250 e 256, sendo razoável admitir que possa ser integralmente
absorvida com a satisfação das necessidades básicas e essenciais deles e das famílias,
com moradia, alimentação, saúde, vestuário e transporte, por isso não infirmando a
declaração de falta de condições para custear as despesas do processo sem prejuízo
do sustento próprio e das famílias, de modo que se lhes concede o benefício da
gratuidade, com consequente dispensa do preparo deste recurso.
Trata-se de execução individual provisória, deduzida por
policiais militares, de sentença proferida em mandado de segurança coletivo, obtida por
Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
O pedido formulado no mandado de segurança coletivo se
restringiu somente aos associados da impetrante, fls. 25, limitação expressamente
acatada pela sentença, fls. 41, que foi mantida em grau de apelação, registro no
952.097-5/7-00, julgada em 21 de outubro de 2009, fls. 48/58.
Destarte, porque não contemplados pelo título judicial, os
apelantes não têm legitimidade para a execução.
Assim, somente para conceder aos apelantes o benefício
da gratuidade, DÁ-SE parcial provimento ao recurso, mantida a extinção do processo
de execução individual, por ilegitimidade ativa, e os ônus da sucumbência a cargo
exclusivo dos apelantes, que decaíram do pedido principal, majorados os honorários
advocatícios para dois mil reais, em virtude do recurso, com suspensão da exigibilidade
segundo o regramento legal do benefício da gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024585-76.2019.8.26.0053
4
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator